Tribunal: STF
Processo: Rcl 61582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Articulacao Nacional das Transgeneros - Antra, pelo Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Genero - GADVS e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo - ABMLBTI, contra ato da Secretaria de Administração Judiciária do Estado de São Paulo - SAP, sob o fundamento de desrespeitado o entendimento firmado na ADPF 527-MC.



    Os reclamantes alegam, em síntese, que a Resolução SAP-11/2014, a qual dispõe que somente as mulheres transexuais operadas podem ficar em presídio feminino, viola a decisão proferida na ADPF 517-MC.



    Sustentam a legitimidade das entidades reclamantes em ajuizar a presente reclamação constitucional, tendo em vista a pertinência temática.



    No mérito, apontam a “evidente transfobia da norma penitenciária paulista”, porquanto viola 



    “direito fundamental de autodeterminação da identidade de gênero, oriundo do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade notoriamente decorrente da autonomia moral garantida pelo princípio da dignidade da pessoa humana”.



    Ao final, requerem o reconhecimento da legitimidade das entidades para propor a presente reclamação e também:



    “(i) seja deferida MEDIDA CAUTELAR, INAUDITA ALTERA PARS, para que seja determinado, até o julgamento definitivo da ação: 



    (i) a imposição ao Estado de São Paulo e, por igualdade de razões, a todas as unidades da Federação a garantia do direito das mulheres transexuais e das travestis que o desejarem possam ficar no presídio feminino pelo exclusivo critério de sua autonomia da vontade, para que as que assim desejarem possam ficar em presídio feminino. Isso mediante, se esta Suprema Corte considerar necessário, suspensão da vigência e do vigor da norma constante do art. 3º da Resolução SAP 11/2014 e seja conferida interpretação conforme a Constituição e à Convenção Americana de Direitos Humanos ao restante da referida resolução, para se impor o respeito às decisões cautelares desta Suprema Corte na ADPF 527/MC; 



    (ii) determinação à Autoridade Coatora para que tome todas as providências necessárias para que todas as presas trans sejam consultadas para que informem se desejam ser transferidas ao presídio feminino e o sejam se esta vontade manifestarem; 



    (ii) seja citada a Autoridade Coatora, para que apresente as Informações que julgar pertinentes, bem como seja intimada para explicar quantos pedidos de mulheres trans recebeu para transferência a presídios femininos, bem como quais deferiu e quais indeferiu, explicando as razões respectivas nos dois casos e juntando a documentação comprobatória respectiva; 



    (iii) seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para determinar (ou determinando de qualquer forma, se indeferida a cautelar) que as mulheres transexuais e as travestis presas no Estado de São Paulo (e toda a Federação) tenham a si garantido o direito de ficarem no presídio feminino se desejarem (critério da autonomia da vontade), sem ser a si imposto como requisito qualquer cirurgia de afirmação de gênero ou qualquer outro que não a mera autonomia da vontade da mulher transexual ou da travesti enquanto pessoa que vivencia identidade de gênero feminina. Isso mediante, se esta Suprema Corte considerar necessário, declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 3º da Resolução SAP 11/2014 e interpretação conforme a Constituição e à Convenção Americana de Direitos Humanos ao restante da referida resolução, para se impor o respeito às decisões cautelares desta Suprema Corte na ADPF 527/MC. Tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA CONSTITUCIONAL!”



    Em 31 de agosto de 2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações a autoridade reclamada, diligência devidamente cumprida (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 25).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a ADPF 527-MC.



    As informações prestadas pela reclamada tem o seguinte teor:



    Em atendimento à requisição formulada por meio do ofício em referência, cumpre-me, na qualidade de Secretário da Administração Penitenciária prestar a Vossa Excelência as informações a seguir. 



    A inicial da Reclamação se baseia em suposto descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 527-MC. 



    Observo, todavia, que a referida ADPF foi extinta por decisão majoritária do Plenário, conforme revela a tira de julgamento constante do sítio eletrônico do Tribunal:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, não conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em vista da alteração substancial do panorama normativo descrito na inicial, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que proferira voto em assentada anterior, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber (Presidente) e Edson Fachin. Redigirá o acórdão o Ministro Luiz Fux (art. 38, IV, b, do RI/STF). Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 4.8.2023 a 14.8.2023.



    A respeito do cabimento da Reclamação, dispõe o Regimento Interno desse E. Tribunal:



    Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Parágrafo único - A reclamação será instruída com prova documental.



    Conforme se observa, dado que não há violação à competência dessa Corte e tampouco há decisão cuja autoridade esteja sendo desafiada, impõe-se a extinção desta Reclamação, pois foi esvaziado seu objeto. 



    Relato, em reforço do que foi dito, que a entidade que encabeça a Reclamação ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7434 nessa Suprema Corte, carecendo-lhe, portanto, interesse no prosseguimento desta Reclamação.



     Esclareça-se, por fim, que considerações relativas ao mérito serão oportunamente fornecidas nas informações a serem prestadas na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    (...)” (doc. 19)



    Assim, considerando a existência de pronunciamento judicial da Corte por meio do qual não se conheceu da ação de controle concentrado, no caso a ADPF 527-MC, não mais subsiste o parâmetro que justificou a formalização da reclamação. A esse respeito, anoto:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 75/SP. Ausência de paradigma apto a instaurar a jurisdição da Suprema Corte em sede reclamatória. Reclamação como sucedânea de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. São dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes (i) as decisões concessivas de liminar e (ii) as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, conjuntos em que não se enquadra a decisão proferida na ADPF nº 75/SP, a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ativa ad causam. 3. É inadmissível a reclamação cujo paradigma seja decisão em ação do controle concentrado de constitucionalidade sem efeito vinculante. 4. Agravo regimental não provido”(Rcl 11613 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013, DJe- 20-09-2013).



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente